Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NO PAGAMENTO DO PREÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CITAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada.
II – Demonstrada a inegável ciência da apelante-ré do trâmite da ação pela comprovação de que seu Advogado acessou por diversas vezes os autos do processo desde antes de expedido o mandado de citação, somado à entrega do mandado de citação a funcionário de sua empresa, rejeita-se a alegação de nulidade do processo por ausência de citação.
III – A pandemia de COVID-19 não pode ser adotada como motivo de força maior ou calamidade pública para fundamentar a não aplicação de penalidade contratual, uma vez que o contrato foi celebrado quando já instalada a pandemia e em oportunidade que a rede bancária já havia restabelecido seu regular funcionamento.
IV – Apelação desprovida.